Tribunal: TJDFT
Processo: 0723846-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTADAS TRÊS DAS SEIS CONDUTAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS APENAS NO TOCANTE À TRÊS DAS SEIS CONDUTAS IMPUTADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE UMA DAS TESTEMUNHAS. PROVA DOCUMENTAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial as declarações da vítima, somadas aos depoimentos de uma das testemunhas e documentos colacionados aos autos, demonstram que o apelante induziu a ofendida em erro, pois, após ter ganhado sua confiança, passou-se por investidor financeiro, obtendo para si vantagem ilícita da vítima por três vezes, consistente em três transferências bancárias para sua conta, deixando de restituir a quantia e lucro prometido.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios).
5. Na espécie, os requisitos estão demonstrados, uma vez que o modus operandi dos crimes os vinculam entre si e foi semelhante todos os casos: o apelante, aproveitando-se da confiança conquistada da vítima e do engodo praticado, fez com que a ofendida realizasse três transferências para sua conta bancária, duas delas no dia 09/09/2021 e uma no dia 10/09/2021.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, apenas por 3 (três) vezes, absolvendo-o, portanto, em relação as outras três condutas que lhe foram imputadas, reduzir o quantum de exasperação da pena-base, reconhecer a continuidade delitiva, reduzindo a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa calculados à razão mínima, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto, substituir a pena corporal por duas restritivas de direito, bem como para reduzir o condenação fixada a título de reparação dos danos materiais sofridos pela vítima.